Tribunal: TJSP
Processo: 2001577-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000130404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2001577-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Serra Negra, em que são impetrantes
JÉSSICA CRISTINE OLIVEIRA DE TOLEDO e CAROLINE DOMINGUES DE
SOUZA e Paciente WILBER RAFAEL SILVA ALVES DORTA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e na parte conhecida,
denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ELY AMIOKA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 41.473
Habeas Corpus Criminal no 2001577-81.2020.8.26.0000
Serra Negra
Habeas Corpus no 2001577-81.2020.8.26.0000
Comarca de Serra Negra
MM. Juiz: Doutor Carlos Eduardo Silos de Araújo
Impetrantes: Advogadas Dras. Caroline Domingues de Souza e Jéssica
Cristine Oliveira de Toledo
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal
Paciente: Wilber Rafael Silva Alves Dorta
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 41.473
HABEAS CORPUS
ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL, POSTO QUE NÃO FOI DEMONSTRADA
A
NECESSIDADE
DA
SUA
CUSTÓDIA
ANTECIPADA. SEGUNDO ARGUMENTO DE QUE
O
FATO
DE
OSTENTAR
ANTECEDENTES
CRIMINAIS NÃO SERVE PARA SUSTENTAR O
DECRETO PRISIONAL. TERCEIRO DE QUE SE
TRATA DE DELITO DESTITUÍDO DE VIOLÊNCIA
OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. PEDIDO
SUBSIDIÁRIO
PARA
QUE
ELE
POSSA
RECORRER
EM
LIBERDADE,
CASO
SEJA
CONDENADO.
CASO EM QUE A IMPUTAÇÃO É FEITA NOS
TERMOS DO ART. 155, § 4o, I E IV, C.C. O ART. 29,
DO CP.
SITUAÇÃO
A
DEMONSTRAR
QUE
O
SUPLICANTE OSTENTA CONDENAÇÃO POR
PRÁTICA
DO
MESMO
DELITO,
E
SE
ENCONTRAVA RESGATANDO PENA CORPORAL
EM
REGIME
PRISIONAL
ABERTO,
A
RECOMENDAR SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
- INTELIGÊNCIA DO ART. 324, IV, DO CPP.
DECISÃO
JUDICIAL
QUE
SE
MOSTRA
DEVIDAMENTE EMBASADA EM REQUISITOS
DO ART. 312, DO CPP.
PLEITO SUPLETIVO QUE NÃO COMPORTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 41.473
Habeas Corpus Criminal no 2001577-81.2020.8.26.0000
Serra Negra
ACOLHIMENTO,
POR
DEPENDER
DA
OCORRÊNCIA DE EVENTO FUTURO E INCERTO,
ATINENTE AO MÉRITO.
Ordem conhecida apenas em parte, e, nessa parte,
denegada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wilber
Rafael Silva Alves Dorta, apontando o MM. Juiz de Direito da Segunda
Vara Criminal da Comarca de Serra Negra como autoridade coatora.
Aduzem as impetrantes que o suplicante sofre constrangimento
ilegal, posto que se encontra preso preventivamente pela prática, em tese,
do crime de furto (fl. 02), alegando que a medida constritiva foi decretada
por entender o Magistrado que “o paciente tem personalidade moralmente
deformada e é perigoso, uma vez que praticou crime grave e possui vários
antecedentes criminais” (fl. 02), fundamento que não serve para tal escopo,
“uma vez que existem indícios de autoria contra ele” (fl. 02). Ressaltam,
ainda, que “o suposto crime praticado (...) é o de furto em uma residência,
crime este que não é cometido com grave ameaça ou violência contra
pessoa” (fl. 03). Concluem pleiteando a concessão da ordem para que ele
possa responder ao processo em liberdade, inclusive com fixação de
medidas distintas do cárcere, e caso haja condenação, que lhe seja deferido
o direito de recorrer solto (fls. 01/06).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 23/24.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora (fls.
26/30), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 41.473
Habeas Corpus Criminal no 2001577-81.2020.8.26.0000
Serra Negra
lavra do doutor Antônio Carlos da Ponte, pela denegação da ordem (fls.
77/81).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser conhecida apenas em
parte e, nessa parte, denegada.
Das informações prestadas pela digna autoridade, dita coatora,
e das peças reprográficas que instruem os autos, se constata que o paciente
está segregado por infração ao artigo 155, § 4o, I e IV, c.c. o artigo 29, do
Estatuto Repressivo (fl. 26).
A denúncia foi ofertada em 19/11/2019 (fl. 65 dos autos
principais), oportunidade em que foi requerida a decretação da prisão
preventiva do paciente (fls. 61/62 dos autos principais) e, posteriormente,
também do corréu Danilo, em razão da sua folha de antecedentes (fls.
28/29 e 65, esta dos autos principais).
E a exordial acusatória foi recepcionada em 29/11/2019, tendo
sido acolhido o pleito de decretação da medida constritiva em desfavor dos
acusados (fls. 101/109 dos autos principais), cujos mandados de prisão
foram cumpridos em 03/12/2019 (fls. 132 e 135 dos autos principais).
E a Lei no 12.403/11, que alterou o Título IX, que cuida da
prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória, dando nova
redação ao artigo 282, do Código de Processo Penal, dispõe que: “As

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto No 41.473
Habeas Corpus Criminal no 2001577-81.2020.8.26.0000
Serra Negra
medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-
se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a
instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a
prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou
acusado. § 1o...”.
É certo, também, que dentre as medidas cautelares, em tese, a
fiança é a mais gravosa, e por expressa previsão legal, o artigo 324, IV, do
Estatuto Adjetivo, veda a sua concessão quando presentes os requisitos que
autorizam a prisão preventiva, e embora o crime imputado ao paciente seja
cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, é de se salientar que,
conforme consignado pelo Magistrado as fls. 12/13, “É relevante, contudo,
observar que as certidões de fls. 81/83 mostram que Daniel (...) já foi
condenado quatro vezes, sendo três condenações delas pela prática do
crime de furto. Wilber (...), por sua vez, também ostenta uma condenação,
transitada em julgado, pela prática do crime de furto (fls. 85), tanto que
cumpri pena em regime aberto. Não se pode olvidar que os fatos narrados
na denúncia são posteriores às condenações sofridas pelos denunciados, o
que indica, então, que as sanções anteriores, 'prima facie', não tiveram o
condão, segundo o Ministério Público, de afastá-los da vida criminosa.
Ademais, não é possível desconsiderar que a peça acusatória aponta que o
acusado Wilber Rafael subtraiu, na companhia de um menor, bens que
foram avaliados em R$ 113.490,00 (cento e treze mil quatrocentos e
noventa reais), destacando-se o veículo Honda Civic, ano 2017, e um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Voto No 41.473
Habeas Corpus Criminal no 2001577-81.2020.8.26.0000
Serra Negra
veículo Peugeot, ano 2012. A agressão, portanto, ao patrimônio das vítimas
foi bastante intensa e não pode ser desconsiderada, porquanto também
revela a periculosidade dos acusados”, a demonstrar que antes já se
envolveu com a Justiça Criminal, e ainda, que não se adequou às regras
sociais, daí porque não há razão plausível a ensejar a concessão da
liberdade provisória em prol do suplicante, tampouco o relaxamento da sua
custódia antecipada.
E diante desse cenário, se mostra, portanto, legítima a r. decisão
pela qual foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 103/107).
Nesse diapasão, encontra-se presente, portanto, motivação a
ensejar a mantença do paciente encarcerado, até porque, repita-se, voltou,
em tese, mais uma vez a delinquir, não havendo, pois, qualquer razão a
autorizar o acolhimento do pleito em questão, nos termos do artigo 324,
IV, do Estatuto Adjetivo.
Finalmente, quanto a ser concedida em prol do paciente a
benesse de recorrer em liberdade, referido pedido não comporta
acolhimento, por depender da ocorrência de evento futuro e incerto,
referente a eventual condenação em Primeiro Grau.
Isto posto, conhece-se em parte da ordem e, na parte conhecida,
denega-se a mesma.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR